Tribunal: STF
Processo: AI 112600
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CITAÇÃO.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE A QUESTÃO SE RESTRINGE AO EXAME DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, E DEMANDA EXAME DE PROVAS, INCABIVEL O
EXTRAORDINÁRIO QUE SOMENTE SERIA VIAVEL SE DISSESSE RESPEITO A
MATÉRIA CONSTITUCIONAL, ANTE O DISPOSTO NO ART. 143 DA LEI MAIOR.
ADEMAIS, A NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS, PARA SABER-SE SE
HOUVE OU NÃO VÍCIO DE CITAÇÃO ENCONTRA OBICE NA SÚMULA 279.